Tribunal: TCU
Processo: 031.057/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João Eudes Machado Tenório (peça 45), pelo qual contesta o Acórdão 8.666/2018-TCU-2.a Câmara (Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), prolatado na Sessão Ordinária realizada em 18/9/2018

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Recurso de Reconsideração, interposto por João Eudes Machado Tenório, ex-prefeito de Pesqueira - PE, contra o Acórdão 8666/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por João Eudes Machado Tenório e dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. reduzir o valor do débito constante do item 9.1 do Acórdão 8666/2018-TCU-Segunda Câmara de R$ 70.350,00 para R$ 61.556,25; 9.1.2. reduzir o valor da multa constante do item 9.2 do Acórdão 8666/2018-TCU-Segunda Câmara de R$ 30.000,00 para R$ 25.000,00; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.